Tribunal: TJMT
Processo: 1083429-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083429-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ TOMBORELLI - CPF: 550.427.599-72 (RECORRIDO), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 23.367.634/0001-82 (RECORRENTE), BRUNO CASSIANO DIAS - CPF: 089.920.656-55 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA - CPF: 084.342.486-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DA PRETENSÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Zema Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Luiz Tomborelli em ação de restituição de valores de forma atualizada c/c pedido de anulação de cláusula abusiva, relativa a contrato de consórcio. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a demanda envolve revisão e anulação de cláusulas contratuais de contrato de consórcio cujo valor global alcança R$ 350.000,00, além de exigir análise técnica e contábil incompatível com o rito sumaríssimo. Alega, ainda, que o autor ajuizou cerca de 20 ações idênticas contra a mesma administradora, com mesma causa de pedir e mesmos pedidos, diferenciadas apenas pelo número da cota, o que caracterizaria fracionamento indevido da pretensão para adequação artificial ao limite de competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que, embora tenha valor da causa limitado às parcelas pagas em uma cota de consórcio, busca a revisão de cláusulas contratuais padronizadas inseridas em operação global de maior valor; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas ações substancialmente idênticas, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, configura fracionamento artificial da pretensão para burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se limita à restituição simples de quantia incontroversa, pois o autor pretende a revisão da relação contratual mantida com a administradora de consórcio, com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, afastamento de cláusula penal, limitação de taxa de administração, restituição de valores, incidência de correção monetária e redefinição dos critérios de cálculo aplicáveis à cota.

4.

O valor atribuído isoladamente à causa não reflete a integralidade do conteúdo econômico da controvérsia, uma vez que a pretensão questiona a validade e a forma de aplicação de cláusulas inseridas em contratos de consórcio padronizados, diferenciados apenas pelo número da cota e do contrato, no contexto de operação global alegadamente correspondente a R$ 350.000,00.

5.

A existência de múltiplas ações propostas pelo mesmo autor contra a mesma administradora, todas relacionadas a cotas de consórcio, com causa de pedir e pedidos substancialmente idênticos, evidencia a pulverização da controvérsia.

6.

A repetição de petições iniciais praticamente idênticas, ajuizadas no mesmo dia ou em datas próximas, com alteração apenas dos dados específicos da cota ou contrato, confere plausibilidade à tese de fracionamento artificial da pretensão para manter cada demanda dentro do limite de competência dos Juizados Especiais.

7.

A discussão reiterada sobre a mesma cláusula penal de número 60, no percentual de 39%, em contratos firmados pelas mesmas partes e com o mesmo objeto, potencializa o risco de decisões conflitantes a respeito da validade e da aplicação da mesma cláusula contratual.

8.

A utilização fracionada do rito sumaríssimo compromete a adequada compreensão global da controvérsia, a racionalidade processual, a segurança jurídica e a prevenção de decisões contraditórias.

9.

A Justiça Comum é o juízo mais adequado para avaliar de forma global a relação negocial mantida entre as partes, examinar eventual conexão entre os feitos, promover a reunião das ações correlatas e, se necessário, admitir a produção de prova pericial.

10.
A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a renovação da demanda perante a Justiça Comum, onde será possível assegurar a instrução adequada, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda pulverizada que, embora individualmente atribuída a valor inferior ao teto legal, integra controvérsia contratual global de maior expressão econômica. 2. O ajuizamento de múltiplas ações substancialmente idênticas, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, caracteriza fracionamento artificial da pretensão quando utilizado para adequação ao limite de alçada dos Juizados Especiais. 3. A revisão de cláusulas padronizadas de contratos de consórcio em demandas múltiplas e correlatas deve ser submetida à Justiça Comum quando houver risco de decisões conflitantes, necessidade de análise global da relação negocial e eventual produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1001540-51.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.04.2023, pub. DJE 15.04.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ LUIZ TOMBORELLI
, em ação de restituição de valores de forma atualizada c/c pedido de anulação de cláusula abusiva, relativa a contrato de consórcio.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda. Alega que a pretensão deduzida pelo recorrido não se limita à simples restituição de valores, mas envolve revisão e anulação de cláusulas contratuais de contrato de consórcio cujo valor global alcança R$ 350.000,00, razão pela qual o valor da causa deveria refletir o conteúdo econômico integral da controvérsia, e não apenas o montante das parcelas pagas.

Defende, ainda, que a causa demanda análise técnica acerca da composição dos valores, encargos contratuais, taxas, cláusulas penais e eventual apuração contábil do montante devido, providência incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Acrescenta, por fim, que o autor ajuizou diversas ações idênticas, cerca de 20 processos, em face da mesma administradora, todas fundadas na mesma causa de pedir e nos mesmos pedidos, diferenciando-se apenas quanto ao número da cota de consórcio, o que revelaria fracionamento indevido da pretensão para adequação artificial ao limite de competência dos Juizados.

Analisando detidamente o recurso e as ações mencionadas, entendo que a preliminar de incompetência merece acolhimento.

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia não se resume à mera restituição simples de quantia incontroversa. A própria petição inicial demonstra que o autor pretende a revisão da relação contratual mantida com a administradora de consórcio, com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, afastamento de cláusula penal, limitação de taxa de administração, restituição de valores, incidência de correção monetária e redefinição dos critérios de cálculo aplicáveis à cota de consórcio.

Embora o valor atribuído à causa corresponda ao montante das parcelas pagas na cota discutida neste processo, a pretensão deduzida possui alcance mais amplo, pois questiona a validade e a forma de aplicação de cláusulas inseridas em contratos de consórcio padronizados, diferenciados apenas pelo número da cota e número do contrato, cuja operação global, segundo alegado pela recorrente, atinge R$ 350.000,00.

Nesse ponto, a recorrente apontou circunstância que não pode ser desconsiderada: a existência de múltiplas ações propostas pelo mesmo autor contra a mesma administradora, todas relacionadas a cotas de consórcio, com causa de pedir e pedidos substancialmente idênticos.

Conforme consta da página 4 das razões recursais, foram indicados diversos processos correlatos, dentre eles os autos no 1085698-97.2025.8.11.0001, 1083435-92.2025.8.11.0001, 1083710-41.2025.8.11.0001, 1083429-85.2025.8.11.0001, 1083704-34.2025.8.11.0001, 1083423-78.2025.8.11.0001, 1083561-45.2025.8.11.0001, 1083420-26.2025.8.11.0001, 1083550-16.2025.8.11.0001, 1083415-04.2025.8.11.0001, 1083529-40.2025.8.11.0001, 1083317-19.2025.8.11.0001, 1083514-71.2025.8.11.0001, 1083308-57.2025.8.11.0001, 1083501-72.2025.8.11.0001, 1083298-13.2025.8.11.0001, 1083493-95.2025.8.11.0001, 1083283-44.2025.8.11.0001, 1083267-90.2025.8.11.0001 e 1083441-02.2025.8.11.0001, tendo sido verificado por esse relator que as inicias são idênticas, diferenciando -se apenas quanto ao número do contrato e cota, mas os valores discutidos acerca das supostas cláusulas abusivas, são todos os mesmos.

Destaca-se, por exemplo, que em todos os casos é discutida cláusula penal de número 60, de 39%, ou seja, existe o risco de decisões conflitantes a respeito da mesma cláusula que se repete em todos os contratos firmados pelas mesmas partes e com o mesmo objeto, qual seja, contrato de consórcio.

A análise dos feitos correlatos reforça a pertinência da preliminar. Verifica-se que a maioria expressiva dessas demandas foi proposta no mesmo dia ou em datas muito próximas, com petições iniciais praticamente idênticas, mantendo-se a mesma estrutura argumentativa, os mesmos fundamentos jurídicos e os mesmos pedidos, com alteração apenas dos dados específicos da cota ou contrato.

Tal cenário confere plausibilidade à tese recursal de fracionamento artificial da pretensão, a fim de manter cada ação, isoladamente considerada, dentro do limite de competência dos Juizados Especiais. Não se trata de mera existência de contratos distintos, mas de multiplicidade de demandas ajuizadas de forma pulverizada, entre as mesmas partes, contra a mesma administradora, com base na mesma causa de pedir e voltadas ao reconhecimento da mesma tese revisional.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS EM FACE AO MESMO DEVEDOR.
PULVERIZAÇÃO
DE
AÇÕES
COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS. INCOMPÊTENCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DA CAUSA TOTAL SUPERIOR AO
TETO
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.
2. Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cártulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o
juizado
especial cível com valores fracionados.
3. Soma total da operação ultrapassa o
teto
de 40 salários-mínimos.
4. Incompetência dos
Juizados
Especiais em razão do
teto
máximo permitido.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1001540-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023).”

Ademais, para além da questão da alçada, a utilização fracionada do rito sumaríssimo, nesse contexto, compromete a adequada compreensão da controvérsia e potencializa o risco de decisões conflitantes, como, aliás, já se observa em processos correlatos, alguns dos quais tiveram resultados diversos, inclusive com extinção por incompetência do Juizado Especial, a exemplo dos autos no 1083710-41.2025.8.11.0001, 1083704-34.2025.8.11.0001 e 1083514-71.2025.8.11.0001.

A reunião dessas demandas perante a Justiça Comum mostra-se, portanto, mais adequada à racionalidade processual, à segurança jurídica e à prevenção de decisões contraditórias. Naquele juízo, será possível avaliar de forma global a relação negocial mantida entre as partes, examinar eventual conexão entre os feitos e, se for o caso, promover a reunião das ações correlatas.

Importa mencionar que, a extinção do processo sem resolução de mérito não impede que a recorrente renove a demanda na Justiça Comum, onde será possível a realização da perícia necessária e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, anulando a sentença a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026